Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão da Turma em julgamento de recurso inominado.
2 – Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Prestação de serviços de telefonia, internet e tv por assinatura. Fato do serviço. O fornecedor responde independentemente de culpa por defeito na prestação de serviço, entre outros, aquele que não fornece a segurança esperada, considerando as circunstâncias relacionadas ao modo de seu fornecimento e riscos que razoavelmente se esperam. Há elementos no processo que permitem presumir que a demora no processamento do pedido de alteração da modalidade de pagamento das faturas de consumo, antes por débito em conta, passando para boleto bancário, resultaram em lançamentos indevidos das faturas de novembro e dezembro/2019 e de encargos de cheque especial em conta bancária da CEF que já não era mais movimentada e com pedido de encerramento. O pedido de encerramento da conta bancária na CEF em 01/11/2019, bem como o pagamento por meio de boleto bancário da fatura de novembro/2019 em 07/11/2019 (ID 22512211) dão verossimilhança às alegações da autora de que efetuou o pedido de alteração de modalidade de pagamento por meio de aplicativo no mês de outubro/2019. A autora consigna que em reclamação dirigida ao réu posteriormente em março/2020, por telefone (protocolo 040204082083635), solicitando o reembolso do valor pago em duplicidade da fatura de novembro/2019, houve a confirmação pela operadora de que a forma de pagamento já havia sido alterada, não sabendo o porquê do débito em conta. Tais circunstâncias se mostram suficientes para a inversão do ônus da prova. O réu, por sua vez, poderia ter apresentado ao processo a gravação do atendimento a fim de contrariar a alegação, mas não o fez, militando em seu desfavor a presunção da veracidade do quanto alegado na inicial, restando configurado o fato do serviço, pelo que deve responder pelos danos causados à consumidora.
3 – Repetição de indébito. O débito em conta corrente e o pagamento também por boleto bancário relativo à fatura de novembro/2019, no valor de R$ 254,90, configuram cobrança indevida, de modo que o fornecedor deve restituir o excesso e em dobro (art. 42 parágrafo único do CDC). Não é possível extrair da fatura de dezembro/2019 que o crédito lançado se refere ao excesso da fatura de novembro/2019, pois os valores não correspondem efetivamente ao crédito gerado de R$ 254,90. Apesar de a fatura de ID 22512260 indicar a liquidação total do valor, foi gerada uma outra fatura de R$ 44,98 (ID 22512210 – PAG 2), que foi debitada na conta da autora em 10/12/2019 (ID 22512214 – PAG 2), reforçando a sua tese de que se trata de crédito de faturas anteriores a novembro/2019, também reclamadas, com protocolos 040193903611205, 040193915557800, 040204154075709. O réu, contudo, não trouxe as gravações para confrontar as alegações autorais e respaldar, por outro lado, a sua defesa, e tampouco demonstrou que os créditos foram utilizados em outras faturas. Nesse quadro, há de se presumir que o crédito subsiste, devendo ser restituído o respectivo valor com a dobra.
4 – Danos morais. O defeito na prestação de serviço contribuiu efetivamente para os lançamentos indevidos em conta bancária que a autora já não mais movimentava e havia solicitado o encerramento, gerando débitos que foram apontados no serviço de proteção ao crédito. Ainda que sob a perspectiva da instituição bancária o registro foi motivado, os reflexos decorrentes importaram em violação dos direitos da personalidade da autora por obra do réu, de modo que lhe compete promover a devida reparação dos danos morais. O valor da condenação fixado na sentença (R$1.000,00) não é exagerado. Embargos de declaração da autora conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso inominado do réu e manter a sentença integrada pelos embargos de declaração em seus termos.
5 – Embargos de declaração da autora conhecidos e providos. Recurso inominado do réu conhecido, mas não provido. O recorrente vencido arcará com as custas do processo e os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995) em razão de o valor da condenação não oferecer os parâmetros adequados ao arbitramento.
E